Tribunal: STF
Processo: ARE 1352373
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “MANDADO DE SEGURANÇA Magistério - Aposentadoria Especial Art. 40, §5º, da CF, com redação dada pela EC 20/98 - Pretensão ao cômputo do tempo como diretora de escola Inadmissibilidade Abrangência de atividades correlatas somente se for desempenhada por professor de carreira Aplicabilidade da Lei Federal 11.301/2006 e ADIN nº 3772-DF. O exercício na função de Diretor de Escola ocorreu mediante investidura originária, não decorrente da carreira de magistério. Ausência de provas quanto ao preenchimento dos requisitos da EC 47/05 - Sentença reformada Recursos providos. ” (eDOC 6, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 40, § 5º; e 201, § 8º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido está em desconformidade com o entendimento firmado por esta Corte por ocasião de julgamento da ADI 3772 e do tema 965 da repercussão geral. 



    Aduz, nesse sentido, que “no que tange à nomeação aos cargos de Diretor de Escola e Supervisor de Ensino, conforme consta da petição inicial e do recurso de apelação, tais cargos estão inseridos no quadro ena carreira do magistério, bem como é requisito para investidura o exercício da função de docente.” (eDOC 8, p. 4-5) Assim, afirma que o acórdão recorrido fundamentou-se em premissa equivocada de que a recorrente não seria professora de carreira por ter se exonerado do cargo de professora de educação básica para assumir o cargo de diretora de escola e posteriormente o cargo de supervisora de ensino.



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADI 3.772, consignou que a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, de modo que assegurou a aposentadoria especial aos professores de carreira que exercem as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, desde que exercidos em estabelecimentos de ensino básico. Segue a ementa do referido julgado: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra”. (ADI 3772, Rel. Min. Carlos Britto, Redator do acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 29.10.2009) 



    Reforçando esse entendimento, o STF reconheceu a repercussão geral da matéria no julgamento do RE 1.039.644, Rel. Min. Alexandre de Moraes, tema 965, e reafirmou a sua jurisprudência no sentido de que “para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio”. Confira-se a ementa: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno”. (RE 1039644 RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 13.11.2017) 



    Feitas essas considerações, verifica-se que para fins de aposentadoria especial é necessário que o tempo de serviço seja exercido necessariamente no cargo efetivo de professor, sem prejuízo do exercício das funções de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico. 



    No caso dos autos, o Tribunal de origem assentou que, a partir de 2002, a recorrente passou a ocupar, em caráter efetivo, o cargo de “Diretor Educacional”, rompendo seu vínculo anterior com a carreira do magistério, motivo pelo qual não teria direito ao cômputo desse período para fins de aposentadoria especial. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Consta nos autos que a impetrante ingressou no serviço público como no cargo de Professor I em 11.10.89, e posteriormente como Professor II e III, sempre sob a sistemática da Lei Estadual nº 500/74, passando a exercer, a partir de 26.08.94, o cargo efetivo de Professor III. 



    Em 2002 passou a ser titular efetiva do cargo de Diretora Educacional, exonerando-se do cargo de professora, função que exerceu até 2004, quando exonerou-se e assumiu o cargo de Supervisora de Ensino. 



    O art. 40, III, letra “b” da CF, com redação dada pela EC 20/98, previu a possibilidade de aposentadoria proporcional aos 65 anos de idade, se homem, e 60 anos de idade, se mulher. O §5º, por seu turno, reduziu em cinco anos os requisitos de idade e tempo de contribuição, para o “o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio”. 



    Cabe destacar que, por aludir “funções de magistério” (funções no plural), o texto constitucional parece ampliar a proteção de aposentadoria especial a todas as funções ligadas ou correlatas ao exercício em sala de aula, não apenas a de docente. 



    E a Lei Federal nº 11.301/06, que acrescentou o § 2º ao artigo 67 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação assim dispôs: 



    “Para os efeitos do disposto no § 5º do art. 40 e no § 8º do art. 201 da Constituição Federal, são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico”. 



    É certo que houve Ação Direta de Inconstitucionalidade promovida pelo Procurador Geral da República questionando a constitucionalidade da referida lei. Todavia, a ação foi julgada pelo STF em outubro de 2008, que decidiu a controvérsia, cuja ementa passo a transcrever por ser pertinente: 



    (…)



    Portanto, o resultado da ADI no sentido de que a função do magistério “não se circunscreve apenas ao trabalho de sala de aula”, assegura a aposentadoria especial aos professores exercentes do cargo de Diretor de Escola, que não é o caso da impetrante. 



    Assim, a aposentadoria especial pode ser concedida apenas aos professores de carreira, incluindo aqueles que exercem atividades de direção de unidade escolar e coordenação e assessoramento pedagógico em estabelecimento de ensino básico, e a impetrante, em 2002, assumiu o provimento originário no cargo de diretora e, posteriormente, de supervisora. 



    Com a exoneração da impetrante do cargo de Professor Efetivo III, o exercício na função de Diretora de Escola ocorreu mediante investidura originária, não decorrente da carreira de magistério e, como já mencionado, a aposentadoria especial só pode ser concedida aos professores em atividade de docência, de direção, coordenação e assessoramento pedagógicos, não sendo possível o cômputo desse tempo para os especialistas em educação.” (grifei) (eDOC 6, p. 1-6)



    Assim, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta corte sobre a matéria. 



    Ademais, para divergir do entendimento firmando pelo acórdão recorrido acerca da natureza do vínculo seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DIRETOR DE ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL. CARGO DE PROVIMENTO ORIGINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NATUREZA DO CARGO EXERCIDO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1270116 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. TEMPO DE SERVIÇO RELATIVO AO CARGO EFETIVO DE DIRETOR DE ESCOLA. ADI 3.772/DF. ATIVIDADES EXERCIDAS FORA DE SALA DE AULA. VERIFICAÇÃO. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. NÃO PREENCHIDOS. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - O Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.772/DF decidiu que, para fins de aposentadoria especial, as funções de magistério incluem, além das restritas às salas de aula, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a preparação de aulas, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar. Precedentes. II – Acórdão recorrido consignou que a benesse constitucional seria apenas para professores designados para a função de dirigentes de unidades escolares, não ao titular de cargo de direção, e que não foi preenchido o requisito de tempo exigido para a concessão da aposentadoria especial. Necessidade de reexame de fatos e de provas. Incidência da Súmula 279/STF. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)”. (ARE 1114725 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 1.10.2019) 



    Por fim, anoto que o acórdão recorrido não declarou inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, nem julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Desse modo, incabível a interposição do recurso extraordinário com fundamento nas alínea “c” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente